Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749403-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO WERTHER FROTA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIO WERTHER FROTA FILHO contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de ressarcimento de danos (0715814-19.2022.8.07.0018) movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante e de MAIS BRASÍLIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME, SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVÊE SÁ, MARCELO FARIAS REBELO e FABIANA DIAS DOS SANTOS, que deferiu a penhora de 10% dos proventos do agravante e de FABIANA DIAS DOS SANTOS ao fundamento de que a decisão ainda afastou a alegação de nulidade da citação do agravante, com fundamento da presunção de validade da citação certificada por oficial de justiça, e de excesso de execução por considerar que a execução apenas engloba a segunda condenação do agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da citação ao argumento de que a certidão do oficial de justiça quando foi ao endereço do agravante não traduz a verdade. Afirma que se trata de seu endereço no IRPF, e que o imóvel é seu bem de família. Destaca que foi prejudicado com a contestação por negativa geral da Curadoria Especial (ID 191112960 na origem), e que a Serventia de origem não fez a pesquisa por todos os meios disponíveis. Argui excesso de execução no cumprimento de sentença (ID 185300863 na origem), informando que o agravante não consta no primeiro título executivo judicial (R$ 8.543,58), apenas no segundo (R$ 21.473,92). Afirma que os valores da planilha inicial do cumprimento de sentença deveriam ser subtraídos (R$ 26.080,86 - R$ 237,58 – ID 207317919 na origem) e foram somados (R$ 26.080,86 + R$ 237,58). Questiona a cobrança de honorários advocatícios e a cobrança em bis in idem da multa do art. 523, § 1o, do CPC, na última atualização dos valores (R$ 42.000,09 – ID 232802174 na origem). Para a última atualização de valores propõe o valor incontroverso de R$ 37.708,74. No mérito, aduz a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV e § 2o do CPC) para dívida não alimentar, e destaca suas despesas e seu problema de saúde. Informa que já conta com penhora salarial de 15% no TRT17 (0039200-23.1997.5.17.0001). Requer, em efeito ativo, a imediata suspensão da penhora em seus rendimentos e, no mérito, sucessivamente, a nulidade da citação, o excesso de execução e a desconstituição da penhora salarial. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer, em efeito ativo, a imediata suspensão da penhora em seus rendimentos. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam, ao menos até o momento, presentes tais requisitos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação de ressarcimento de danos (0715814-19.2022.8.07.0018) movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante e demais condenados, todos solidariamente, com valor histórico de R$ 42.000,09, atualizado até 10/04/2025 (ID 232802174 na origem). O agravante, a despeito de alardear uma série de despesas e sua condição especial de saúde (ID 78228526), é incapaz de comprovar seus rendimentos mensais no Banco do Brasil, sem contar com eventual atividade e rendimentos na advocacia (https://www.linkedin.com/in/caio-werther-frota-neto-58863035/). Ademais, aduz penhora na Justiça do Trabalho (0039200-23.1997.5.17.0001) sem certidão atualizada da Serventia em questão. Não bastasse, mesmo que fosse o caso de decotar o valor da execução de R$ 42.000,09 (ID 232802174 na origem) para R$ 37.708,74 – valor incontroverso -, o fato é que, tratando-se de penhora de apenas 10% dos rendimentos do agravante, os valores a serem penhorados não alcançaram logo o valor reconhecido pelo agravante (R$ 37.708,74), sem contar a capacidade financeira do agravado em ressarcir eventual sobejo. Por fim, há de se destacar que inexistindo prova inconteste de descrição genérica ou imprecisa dos executivos fiscais, a certidão goza dos atributos de certeza e liquidez. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CDA. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, quando ausentes qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN, e no art. 2, § 5o da Lei de Execuções Fiscais- LEF. 2. Havendo indicação do fundamento legal segundo disposto no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80, com a denotação dos valores certos e líquidos cobrados, e da fundamentação legal pertinente a possibilitar a defesa, não há falar-se em nulidade do título. 3. Portanto, não se verifica descrição genérica nem imprecisa e a certidão goza dos atributos de certeza e liquidez, cuja presunção só pode ser elidida por prova inequívoca. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1638490, 0723189-28.2022.8.07.0000, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022) grifos nossos Assim, por não ter comprovado nenhum rendimento a ser cotejado com suas despesas, além da penhora questionada, não há elementos neste agravo para a concessão do efeito ativo buscado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator